Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-22.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003947-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURACINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 362.695.301-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO DEMONSTRADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Juracina Maria de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em breve resumo, a falta de prova da disponibilização dos valores contratados, bem como da autorização para a realização dos descontos, o que tornaria o contrato nulo, por vício de consentimento.

Alega que o contrato apresentado é insuficiente para comprovar que ocorreu a efetiva entrega dos valores, cuja prova deve ser realizada por meio de comprovante de transferência bancária.

Sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 96360969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juracina Maria de Oliveira
ajuizou esta demanda, aduzindo que é beneficiária do INSS e que, desde setembro de 2017, vem sofrendo descontos mensais em sua aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 77,23 (setenta e sete reais e vinte e três centavos), referentes ao contrato de empréstimo de no 579354288, no valor de R$ 2.696,58 (dois mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), que afirma jamais ter celebrado; asseverando, ainda, a falta de prova da disponibilização do numerário.

Diz que das 72 parcelas contratadas, já haviam sido descontadas 25, até a data da emissão do extrato.

Citado, o banco apresentou contestação e, no que importa, sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou cópia da Cédula de Crédito Bancário de no 579354288, alicerçadora dos descontos realizados (id. 96360951 - Pág. 3), regularmente preenchida e assinada, donde não se verifica qualquer divergência entre as rubricas consignadas no ajuste e aquela aposta no documento de identidade apresentado pela mutuária, no ato da contratação.

O banco também cuidou de juntar a Ordem de Pagamento, no valor do empréstimo, tendo a autora como favorecida
(id.
96360953), o documento de identidade apresentado no momento da contratação, além do comprovante de endereço, que, aliás, são os mesmos colacionados à petição inicial.

Nesse passo, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada da Cédula de Crédito Bancário e da Ordem de Pagamento, no valor do contratado.

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar, satisfatoriamente, a origem dos descontos questionados nestes autos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021